Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701847-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LUIZ CLÁUDIO NUNES BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTA BANCÁRIA EM QUE RECEBE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CONTA. DECURSO DO TEMPO. SOBRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou totalmente a impugnação à penhora apresentada pelo devedor/agravante na origem. 2. Nos termos do art. 835, inciso I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência em relação aos demais bens. Contudo, o artigo 833, inciso IV, do CPC, declara serem impenhoráveis os salários, os vencimentos, as remunerações e demais verbas dessa mesma natureza, a fim de preservar a subsistência do devedor e de sua família. 3. Em análise detida dos extratos bancários, observa-se que o agravante recebe o seu salário todos os meses na conta em que houve o bloqueio de quantia via SISBAJUD, tendo havido poucos créditos que não eram oriundos de seu salário, de forma que impõe-se a proteção da impenhorabilidade sobre as verbas bloqueadas. 4. Entende-se por sobra de salário – ou saldo remanescente do salário – aquele valor que excede à cobertura das despesas de subsistência da parte e de sua família no mês, perdendo o seu caráter alimentar com o decurso do tempo, passando a constituir reserva financeira passível de penhora eletrônica quando não resguardada na forma do artigo 833, inciso X, do CPC (quantia, até o limite de 40 salários-mínimos, depositada em caderneta de poupança). 5. Uma vez que o agravante transferiu parte de sua remuneração para conservá-la em outra conta bancária, tendo decorrido alguns meses da transação, o saldo resultante desta conta se enquadra como sobra de salário, admitindo-se a penhora. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 833, inciso IV e 884, ambos do CPC, sustentando que o recorrido não comprovou que a conta bloqueada é oriunda de salário, razão pela qual entende que deve ser mantida a penhora dos valores encontrados na conta corrente do recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349 (ID 26778234 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV e 884, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Em análise detida dos mencionados extratos, apesar de constar alguns recebimentos de créditos inominados de pouco valor, constata-se que a principal fonte de renda e a mais relevante é a resultante do salário do agravante. Ademais, a conta em questão possui movimentação intensa, não se verificando sobras acumuladas das remunerações do devedor. Diante disso, é forçoso reconhecer que o valor bloqueado da conta da CEF é oriundo do salário do agravante depositado mês a mês, devendo a quantia de R$1.806,20 ser desbloqueada, por ser impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, acima transcrito.” (ID 24981804 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030